Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722566-97.2018.8.07.0001 APELANTE: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA, ADRIANO JOSE BORGES SILVA APELADO: ADRIANO JOSE BORGES SILVA, SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 16883741), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado do apelante-réu para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 17 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora